Tribunal: TJBA
Processo: 8048778-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048778-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: IRANEIDE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA
BUSCA E APREENSÃO
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA QUE DECORRE DO VENCIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de
agravo interno contra decisão que deu provimento ao
a
gravo de instrumento interposto pela instituição financeira, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, independentemente de apresentação de nova notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão visa saber se o fato de o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornar com a informação de “não foi procurado” cumpre os requisitos para constituição do devedor em mora.

III.
Razões de decidir

3. De
acordo com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema Repetitivo de n. 1.132, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-lei n. 911/1969 basta que seja comprovado o envio da notificação ao devedor, não sendo mais necessário demonstrar o seu efetivo recebimento.

4. A tese fixada tem aplicabilidade automática para diversos casos em que a notificação extrajudicial apresenta resultado negativo ou retorna frustrada por motivos indicados no aviso de recebimento, como nas hipóteses de “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento”, indicação de “mudou-se”, “ausente” ou “não procurado”.

5. Na hipótese, não há que se falar em presunção de má-fé da consumidora, tampouco em posicionamento desproporcional com a realidade fática, uma vez que a interpretação literal do art. 2º, §2º, do Decreto n. 911/69 determina que a mora “
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”.

6. Na situação em análise, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, e, embora conste a informação de que a agravante “não foi procurada”, aplica-se o tema n. 1.132 do STJ, devendo-se prosseguir a ação de busca e apreensão nos autos de origem, independentemente de nova notificação extrajudicial.

IV.

Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048778-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IRANEIDE OLIVEIRA RAMOS e agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.